Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-35.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES: PREVENÇÃO DE ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL: RECONVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA LIDE PRINCIPAL E NA LIDE RECONVENCIONAL. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 343 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. RESOLUÇÃO DA RECONVENÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. CABIMENTO.

1. De acordo com o caput do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, [a] distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.

1.1. Tendo em vista que o agravo de instrumento apontado pelo apelante, distribuído a outro órgão jurisdicional de segundo grau, não guarda relação com a matéria discutida no recurso de apelação em apreço, não há razão para que seja reconhecida a prevenção alegada.

2. Observado que a superveniente deliberação assemblear, destituindo os administradores da sociedade empresária está sendo objeto de questionamento judicial, tornando possível a sua anulação, tal fato não acarreta a perda do interesse processual do autor quanto à pretensão de ver reconhecida a sua condição de único administrador, baseado em deliberação adotada anteriormente.

3. O julgamento antecipado da lide, nas hipóteses previstas no artigo 355 do Código de Processo Civil, dentre as quais a desnecessidade de produção de outras provas (inciso I), não configura circunstância apta a caracterizar cerceamento de defesa, nem tampouco ofensa à regra inserta no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

5. O artigo 10 do Código de Processo Civil positivou no ordenamento jurídico o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual, não pode o magistrado, em nenhum grau de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

5.1. Constatado que as partes litigantes tiveram a oportunidade de debater a questão relativa ao cabimento da propositura de reconvenção no caso concreto, não há razão para que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença, baseada na tese de violação do princípio da não surpresa.

6. Nos termos do artigo 343 do Código de Processo Civil, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que a matéria seja conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

6.1. Em se tratando de reconvenção cuja pretensão não guarda relação de conexão com os fundamentos da petição inicial ou com a tese de defesa apresentada em contestação, tem-se por correta a resolução da lide reconvencional, sem exame do mérito, em decorrência do não atendimento dos pressupostos previstos no artigo 343 do Código de Processo Civil.

7. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.